Tribunal: TJES
Processo: 5000018-51.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-51.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: MARTA PAZITO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000018-51.2022.8.08.0038

ORIGEM: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDO: MARTA PAZITO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão do desvio de função, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para:
a) RECONHECER o direito da Requerente a uma diferença salarial decorrente do acúmulo de funções (trabalhadora braçal e locutora) e, por conseguinte, CONDENAR o Requerido ao pagamento da respectiva compensação pecuniária. O montante será apurado em liquidação de sentença, observando-se como parâmetro a remuneração de cargos com atribuições equivalentes às de locutor, caso existente no âmbito municipal ou regional, ou, subsidiariamente, um percentual sobre o seu vencimento base a ser arbitrado naquela fase, que compense adequadamente o acréscimo de complexidade e responsabilidade. Este valor é devido desde janeiro de 2021 até a efetiva cessação do acúmulo, com reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e demais verbas que tenham o vencimento base como parâmetro de cálculo, observada a prescrição quinquenal, se aplicável aos reflexos. b) CONDENAR o Requerido ao pagamento das horas extras laboradas e não integralmente quitadas, bem como da indenização correspondente a 1 (uma) hora extra diária pela supressão do intervalo intrajornada nos dias em que a jornada excedeu 6 horas sem o gozo integral do descanso, observando-se os seguintes parâmetros, o depoimento testemunhal e os documentos dos autos: i. No período de cobertura de férias (a ser precisado em liquidação, confrontando as informações da autora, do município e da testemunha, referente a meados de 2021), considerar a jornada de 12 horas diárias (6h-18h) de segunda a sábado. As horas excedentes à 8ª diária (seg-sex) e à jornada normal de sábado (considerando a jornada semanal legal de 44 horas ) serão consideradas extras, com adicional de 50%.

ii. A supressão do intervalo intrajornada nesse período de cobertura de férias gera o pagamento de 1 hora extra por dia de efetivo labor em jornada superior a 6 horas, com adicional de 50%. iii. Para os sábados fora do período de cobertura de férias, em que a autora laborou das 12h às 18h (6 horas), as horas que excederem o necessário para completar a carga semanal de 44 horas (considerando 8 horas diárias de segunda a sexta) serão pagas como extras, com adicional de 50%. iv. Deverão ser deduzidos os valores já pagos a título de horas extras, conforme fichas financeiras, e apuradas as diferenças devidas, com os respectivos reflexos legais (férias + 1/3, 13º salário, repouso semanal remunerado, etc.), em liquidação de sentença. Os valores devidos a título de diferenças salariais e horas extras (itens 'a' e 'b' do dispositivo) serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora equivalentes aos da remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, conforme Tema 810/STF), estes a contar da citação. Ambos os encargos (correção monetária e juros de mora) incidirão até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113, para a atualização dos valores devidos e compensação da mora, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora equivalentes aos da remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09), a partir da citação. Ambos os encargos (correção monetária e juros de mora) incidirão até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113, o montante da indenização (valor principal somado aos juros e correção monetária acumulados até 08/12/2021) será atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.”

(2). Em que pese sustente o Recorrente que não assiste direito às verbas salariais ao Recorrido, em razão da inexistência do desvio de função, não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício de funções incompatíveis com o seu cargo, de modo que deve ser afastada a tese aduzida. Efetivamente, quanto ao ponto, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
A Lei Municipal nº 2.025/1994, ao descrever as atribuições do cargo de trabalhador braçal, elenca um conjunto de tarefas predominantemente manuais, voltadas à limpeza, conservação, e auxílio em serviços gerais e de obras.
A
função de locutor, que exige habilidades específicas de comunicação, dicção e o manejo de equipamentos de som, não se afigura como uma

"atribuição afim"
às tarefas originalmente designadas para o cargo de trabalhadora braçal. O fato de não existir o cargo formal de "locutor" no Município não afasta o reconhecimento do desvio funcional quando as atividades desempenhadas são substancialmente diversas e de maior complexidade ou responsabilidade que as do cargo de provimento efetivo.

[...]”.

(3). Nesse contexto, tendo em vista que o desempenho das funções em questão se encontram demonstradas inclusive por atos administrativos pertinentes da Administração Pública, não há que se ponderar quanto à falta de provas nesse sentido.

(4). Ademais, quanto ao direito reclamado pelo Recorrido e deferido pelo Juíz sentenciante, observo que o
decisum

objurgado se encontra em congruência com a jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES, como se vê do seguinte aresto: “
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CABIMENTO. 1
. Dispõe a Súmula 378, do Superior Tribunal de Justiça que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” 2. O servidor público que exerça atividades diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi nomeado mediante aprovação em concurso público possui direito ao recebimento de diferenças remuneratórias quando restar demonstrado o desvio funcional. 3. Muito embora o vencimento do cargo paradigma não deva incorporar sua remuneração, o servidor em desvio de função faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Precedentes TJES
. 4. “Verificado o desvio de função, não há como negar ao servidor o direito à indenização, pois não se trata de conceder equiparação ou aumento de vencimentos e tampouco de determinar incorporação de vantagem à remuneração do recorrente, mas, tão somente, de retribuí-lo pelos serviços que prestou, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.609.253 – RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 23/08/2016). 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
”
(Apelação Cível n°

0021387-78.2015.8.08.0024; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 19/05/2024).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)